Tribunal: TJDFT
Processo: 0704003-22.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ausente o grau de certeza nas provas para a condenação, prevalece a liberdade em detrimento da pretensão punitiva do Estado, impondo-se a aplicação dos princípios da presunção de não culpabilidade e do in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e desprovido.